Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM dolo da parte requerida e em prova nova (ART. 966, INCISOS III E VII, DO CPC). AÇÃO de cobrança. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS VIOLAÇÕES.

1. Nos termos do inciso III do artigo 966 do Código de Processo civil pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgado, quando resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei.

1.1. Do teor do inciso VII do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que o autor tenha obtido prova nova, posteriormente ao trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, e que essa prova, por si só, seja capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável.

2. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não podendo ser utilizada com o objetivo de se transmutar em recurso ordinário, de modo que a análise dos vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do Código de Processo Civil para o seu cabimento deve ser rigorosa em face da necessidade de se prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada.

3. Na hipótese, o autor pleiteia a rescisão de sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília, pela qual foi julgada improcedente a ação de cobrança de taxas condominiais.

3.1. O autor suscita como causa rescindenda os incisos III e VII do art. 966 Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, não se depreende nenhum dolo processual ou coação cometidos pela parte adversa na ação cobrança transitada em julgado, assim como inexiste qualquer indício de simulação ou fraude praticada pela parte vencedora em detrimento da parte vencida.

4.1. O documento apresentado como prova nova não tem o condão de demonstrar a propriedade do imóvel em questão.

5. Confrontando-se o que foi produzido no processo originado pela ação rescisória com o que foi produzido na ação originária, a conclusão final permanece pela improcedência do pedido.

6. Pedido rescisório julgado improcedente. Honorários advocatícios arbitrados.